Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-39.2016.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002394-39.2016.8.11.0033 - CLASSE 198 - CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Apelante : ELIA GARCIA BRIANTI
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 0002394-39.2016.8.11.0033
Sobre o pedido de habilitação da cessionária FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (cf. Id. no 77762992), digam as partes no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator